Tribunal: TJPA
Processo: 0807399-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807399-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY ALEXANDRE TRINDADE SABIO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0807399-12.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO, OAB-PA N.º 10.781.

PACIENTE: WESLEY ALEXANDRE TRINDADE SÁBIO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário n.º 0812257- 81.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Marco Antônio Pina de Araújo em favor de Wesley Alexandre Trindade Sábio, denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV). O paciente teve a prisão preventiva decretada em 14/11/2024 e cumprida em 31/01/2025. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão com expedição de alvará de soltura.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) avaliar se há justa causa para a manutenção da medida extrema; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão da existência de filho menor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela função de comando exercida pelo paciente na organização criminosa Comando Vermelho
.

4.

A necessidade de garantia da ordem pública, diante da elevada periculosidade do grupo criminoso e da função de liderança do paciente dentro da facção, justifica a medida extrema, afastando a alegação de ausência de justa causa.

5.

A reiteração delitiva demonstrada por antecedentes criminais e pela atuação do paciente em processos anteriores reforça o periculum libertatis, impedindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para evitar novos delitos.

6.

A alegação de ser o paciente genitor de menor impúbere não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, pois não foi demonstrada a condição de único responsável pelos cuidados da criança, conforme exigido pelo art. 318, V, do CPP e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na existência de indícios de autoria, materialidade e necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa de alta periculosidade.

2.

A mera alegação de ser genitor de menor impúbere não autoriza a substituição da prisão por domiciliar, sem a demonstração da imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados da criança.

3.

A reiteração delitiva e o papel de liderança dentro da organização criminosa inviabilizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, T2, DJe 01/08/2018; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17/10/2022, DJe 20/10/2022; STJ, HC 617.531/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 09/12/2020; TJPA, HC nº 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY ALEXANDRE TRINDADE SÁBIO
, já qualificado nos autos, o qual teve
prisão preventiva decretada em 14/11/2024 e cumprida em 31/01/2025, no Estado de Minas Gerais. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, conforme narrado na inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional apresentaria fundamentação genérica e inidônea, bem como ausência de justa causa para a segregação cautelar. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, com o afastamento do ato coator, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Foram juntados documentos.

A liminar foi indeferida (ID 26352682).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 26430177).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 26472834).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

1. Da inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Da análise dos autos, verifica-se que os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, foram devidamente demonstrados. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao delito de organização criminosa, supostamente praticado pelo paciente, bem como na necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa.

Confira-se excerto da decisão judicial (ID 26430178):

(...) Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão e compartilhamento de provas – ID 114244394, realizada pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de integrar organização criminosa, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Ressalta as investigações que, a presente investigação se iniciou a partir dos elementos de informação produzidos pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), durante o procedimento investigativo de n° 00617/2021.100033-7, referente ao processo judicial de n. ° 0816427-33.2023.8.14.0401.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. (...).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 125576696, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 119134691 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de: (...).

17. WESLLEY ALEXANDRE TRINDADE SABIO, (...).

No mesmo sentido, a peça acusatória (ID 26430181) descreve que o paciente, identificado como “Irmão ADC”, possui função de relevância dentro da estrutura da facção Comando Vermelho, atuando como "disciplina de bairro", "orientador" e "tesoureiro". Trago a baila excerto da denúncia (ID 26430181, pontos de interesse):

1 – DOS FATOS

Cuida-se de investigação, IPL nº 00618/2024.100054-4, cujo objetivo era investigar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL), no caso, os denunciados (...), WESLLEY ALEXANDRE TRINDADE SABIO, vulgo “IRMÃO ADC”, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL) com atuação em Belém e adjacências, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes. (...).

2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE): (...).

2.15 - WESLLEY ALEXANDRE TRINDADE SABIO, vulgo “IRMÃO ADC” – constam mensagens encaminhadas pelo denunciado, através do numeral +5521972863710, tendo se apresentado no grupo de conversas “IDEALIZADOR DE MISSÕES” como “IRMÃO ADC”, com o cargo de “IDEALIZADOR DE MISSÕES” e de “DISCIPLINA FINAL DO BAIRRO DA CIDADE NOVA 8” (Id nº 136497477 - Pág. 155): (...).

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que WESLLEY ALEXANDRE TRINDADE SABIO, vulgo “IRMÃO ADC”, não somente promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, como também possui posição de comando dentro da estrutura da ORCRIM, qual seja, “IDEALIZADOR DE MISSÕES” e de “DISCIPLINA FINAL DO BAIRRO DA CIDADE NOVA 8”.

Cumpre ressaltar que, após deferimento do pleito de prisão preventiva representado pela autoridade policial (Id nº 131272597) e consequente expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de WESLLEY, cumprido conforme Id nº 136065210.

Por fim, compulsando os autos, verifica-se que o denunciado não fora interrogado em sede policial. (...).

Em atenção à certidão de antecedentes criminais constante no ID 26430183, verifica-se que o paciente também responde aos Processos nº 0027648-56.2017.8.14.0401 e nº 0812257-81.2024.8.14.0401, nos quais se encontra em cumprimento de execução penal e é apontado como integrante de organização criminosa. Tais elementos evidenciam a reiteração delitiva e sua periculosidade concreta.

Desse modo, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, tampouco em inexistência de justa causa para a medida cautelar extrema ou em ausência de indícios concretos de periculosidade. Revelam-se, portanto, inaplicáveis, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes e inadequadas aos fins a que se destinam.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifica-se, conforme anteriormente demonstrado, que a custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime imputado, refletida no modus operandi e na reiteração delitiva.

As circunstâncias fáticas demonstram que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não alcançariam o objetivo de resguardar a ordem pública. Tal entendimento é corroborado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa:

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Assim, entendo inexistirem nos autos elementos que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No que se refere à alegação de situação familiar, consubstanciada no fato de o paciente ser genitor de menor impúbere, constata-se, pelos autos, que o mesmo é pai de D. W. de C. S., de seis anos de idade. Contudo, o impetrante não trouxe qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho, tampouco que inexista pessoa apta a prestar-lhe a devida assistência.

A mera condição de genitor, desacompanhada de prova da imprescindibilidade de sua presença junto ao filho, não é suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal exige prova inequívoca da condição de único responsável pelos cuidados da criança ou da pessoa com deficiência, o que não se verifica no presente caso. Ilustram tal entendimento os seguintes precedentes:

“A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP exige a demonstração da imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, o que não restou demonstrado nos autos.”

(STJ, HC 617.531/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/12/2020).

“É necessário comprovar, de forma cabal, que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado.”

(STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01/08/2018).

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados do filho menor, inexiste respaldo legal para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

DISPOSITVO.

Ante ao todo exposto, conheço da ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025